Tribunal: TJMT
Processo: 1028159-58.2022.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028159-58.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 01.637.408/0001-31 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ILMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO GOVERNO DO MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – TRIBUTÁRIO – ENERGIA ELÉTRICA – ICMS SOBRE DEMANDA CONTRATADA – PEDIDO DE SEGURANÇA EM CARATER NORMATIVO – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO – IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE AÇÃO MANDAMENTAL – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONCRETA PRATICADA POR AUTORIDADE PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO CARACTERIZADA NO ATO DE IMPETRAÇÃO – APELO NÃO PROVIDO MONOCRATICAMENTE – DECISÃO MATIDA – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1 - Não se admite a impetração de mandado de segurança com pedido genérico, de índole normativa, sem a demonstração da efetiva ameaça por atos concretos por parte da autoridade pública no exercício de função administrativa.

2 - Não deve o Poder Judiciário expedir, em sede de ação mandamental, um salvo-conduto para o contribuinte com finalidade de inibir, genericamente, o Ente Público de exercer a sua competência fiscal-administrativa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
, interposto pela
Câmara de Dirigentes Lojistas de Várzea Grande
,
contra a decisão monocrática, proferida por esta Relatora, que negou provimento ao Recurso de Apelação, por ela apresentado.

A Agravante defende, em resumo, que, “é evidente que as provas pré-constituídas da Apelante decorrem das normas insculpidas no art. 72, §§ 11 e 12, do Decreto 2.212/2014, em vigor no Estado de Mato Grosso e com efeitos concretos”, e que, “tal normativa é precisamente a razão de existir da presente ação: ela impõe a cobrança de ICMS sobre a parcela da demanda ‘utilizada’ pelos consumidores”.

Argumenta, ainda, que, “a presente ação mandamental objetiva a não incidência de ICMS sobre TODA demanda de potência contratada dos associados e substituídos processualmente pela Impetrante, bem como a compensação de valores indevidamente recolhidos, nos termos do pacífico entendimento do STF sob o Tema 176”
.

Dessa forma, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada e, de consequência, deferida a segurança postulada na exordial.

O Estado de Mato Grosso, nas suas contrarrazões, pugna pelo não provimento do Recurso de Agravo Interno (Id. 228746673).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
Câmara de Dirigentes Lojistas de Várzea Grande
insurge-se, por meio deste
Recurso de Agravo Interno
, contra a decisão monocrática, proferida por esta Relatora, que negou provimento ao Recurso de Apelação, por ela apresentado.

Extrai-se dos autos que a Recorrente impetrou o mandado de segurança retro mencionado com a pretensão de que seus associados não sejam obrigados a promover o recolhimento do ICMS sobre toda a demanda contratada de energia elétrica, bem como a compensação do indébito tributário e a obrigação de não fazer, consistente em impedir a impetrada de impor obstáculo “
ao exercício dos direitos em tela, e de promover, por qualquer meio – administrativo ou judicial – a cobrança ou exigência dos valores correspondentes ao imposto em debate, afastando-se quaisquer restrições, autuações fiscais, negativas de expedição de Certidão Negativa de Débitos, imposições de multas, penalidade, ou, ainda, inscrições em órgãos de controle
”.

O Juízo de Primeiro Grau, ao sentenciar o feito, reconheceu a ausência de interesse processual, pela inadequação da via eleita, e
indeferiu a segurança, com

fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º, §5º, da Lei n.º 12.016/2009, nos seguintes termos:

[...] no caso em questão, a impetrante apresentou faturas de energia elétrica onde não se verifica a contratação de demanda de potência (Id. 90951608 e 90951609). Também não foi apresentado demonstrativo ou outro documento hábil a comprovar que a tributação incidente nas faturas de energia elétrica, referente ao ICMS, está sendo feita em desacordo com a legislação, ficando, assim, demonstrada a ausência da prova pré-constituída do direito alegado.

[...]

Também, com relação a preliminar de ausência de interesse de agir, o Estado de Mato Grosso alegou que o Decreto nº. 01/2007 exonerou os contribuintes do pagamento do ICMS sobre a totalidade do contrato da demanda de potência de energia elétrica, restringindo-se apenas ao que for efetivamente consumido.

Consoante se verifica dos autos, em especial a informação do fiscal de tributos juntada no id. 108211734, o valor correspondente à demanda de potência não utilizada pelo contratante foi excluída da composição da base de cálculo do ICMS, por meio do Regulamento do ICMS, do Estado de Mato Grosso, aprovado pelo Decreto Estadual n° 2.212/2014.

[...]

Desta feita, observa-se que o Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso afastou a ilegalidade narrada na inicial, pois determina que o mencionado imposto incida, tão-somente, sobre a energia consumida e não pelo total contratado.

Assim, por este aspecto também se denota a ausência do interesse de agir, pois não foi demonstrado, por meio de prova pré-constituída, a cobrança do imposto em desconformidade com a regulamentação do tributo no Estado de Mato Grosso.

[...]

Portanto, ausente a prova pré-constituída da violação do direito alegado por ato ilegal ou abusivo, seja pela falta de demonstrativo que comprove a cobrança abusiva, seja pela existência de regulamento estadual excluindo a incidência do ICMS sobre a demanda contratada de potência não utilizada, não se verifica, no caso vertente, o interesse processual. [...] (Id. 193065718).

Contra a sentença insurgiu-se a Agravante, por meio do Recurso de Apelação, que foi, monocraticamente, não provido por esta Relatora, a ensejar a interposição do presente Agravo Interno, conforme os fundamentos descritos no relatório
.

Sem razão, contudo, a Recorrente.

Como se sabe, para a impetração de mandado de segurança preventivo é necessário que o impetrante demonstre, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do art. 1º da Lei n. 12.016/2009.

No presente caso, busca a Recorrente assegurar o direito de
todas
as suas associadas de não serem compelidas ao recolhimento do ICMS incidente sobre a demanda contratada de energia elétrica, bem como de efetuar a compensação do indébito tributário, além de determinar à autoridade impetrada que se abstenha de promover, por qualquer meio - administrativo ou judicial -, a cobrança ou exigência dos valores correspondentes ao imposto em debate.

Sucede que, a Agravante
não
apresentou qualquer documento apto a comprovar a existência da cobrança questionada, pelo que o simples argumento de que “
as provas pré-constituídas da Apelante decorrem das normas insculpidas no art. 72, §§ 11 e 12 do Decreto 2.212/2014”
não
são suficientes para autorizar o raciocínio de que houve ato concreto e ilegal de autoridade pública no exercício da função administrativa.

Nesse sentido:

[...] O cabimento de mandado de segurança preventivo contra ato normativo abstrato instituidor de tributo está condicionado à prova da ocorrência de ato concreto ou de conduta rotineira do fisco que, com base na respectiva legislação, infirme o direito invocado, seja por meio de lavratura de auto de infração, seja pelo indeferimento de pedido administrativo. [...] (STJ, Primeira Turma, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.509.169/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, julgamento em 24 de outubro de 2022, DJe de 24 de novembro de 2022).

Ademais, este Sodalício possui o entendimento de que, nestas situações, não é cabível mandado de segurança preventivo, porquanto a pretensão de determinar ao Fisco que não efetue atos de cobrança se assemelha a um verdadeiro salvo-conduto, medida que se mostra inviável nestas searas jurídicas, além de a hipótese demandar dilação probatória.

Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS - REMESSA DE MERCADORIA DESTINADA À DEMONSTRAÇÃO E À TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR - AUSÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO - SÚMULA 166 DO STJ - NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR - EVENTO FUTURO E INCERTO -
PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO - IMPOSSIBILIDADE
- CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONCRETA - NÃO DEMONSTRAÇÃO -
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não constitui fato gerador do ICMS a mera transferência física de bens, ainda que interestadual, entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, porquanto, nessa hipótese, não se tem configurada a atividade mercante, que culmina na transferência de titularidade (Súmula 166 do STJ).

2. O Mandado de Segurança não alcança atos futuros e incertos, sob pena de inibir o Poder de Polícia do Estado e obstar a fiscalização por parte do agente, caracterizando verdadeiro salvo-conduto para as empresas contribuintes, o que não é admissível.

3
. Cabe Mandado de Segurança Preventivo contra a ameaça iminente, desde que demonstrada a tangibilidade da hipótese propalada, mediante a apresentação de provas das autuações sistemáticas do Fisco Estadual em operações de transferência de ativos permanentes entre as filiais da Impetrante em tempo pretérito.

4. Se a verificação da cobrança indevida de ICMS demandar dilação probatória, não se mostra viável a utilização da Ação Mandamental.

(TJMT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Recurso de Apelação nº 0000871-70.2013.8.11.0041, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 12 de agosto de 2019, publicado no DJE de 21 de agosto de 2019). [Destaquei].

De resultado, não verifico plausibilidade nas alegações da Agravante, a ensejar a modificação da decisão agravada, de sorte que deve ser preservada pelos seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho inalterada a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024